Tribunal: TJMT
Processo: 0031790-42.2013.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031790-42.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), SOLARIS VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.017.264/0001-60 (EMBARGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VICIOS NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 . A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 . Se os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do Acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação/Reexame Necessário, que,
por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Embargante, e, em Reexame Necessário, ratificou a sentença. (Id. 136181175 - Pág. 1).

Em suas razões,
a parte Embargante sustenta que houve omissão

no Acórdão, já que
“
apesar da fundamentação trazida extensivamente pela parte ora Apelante, ter a douta turma julgadora se omitido quanto ao débito oriundo do descumprimento da obrigação acessória, nos termos do art. 45, inciso IV, alínea “m” da Lei n.º 7.098/98”

Afirma que o Acórdão incorreu em contradição, na medida que
“em sede do relatório, constata-se que o desembargador relator descreveu os regimes de cobrança dos débitos guerreados, quais sejam: “diferença de estimativa, complementar estimativa, substituição tributária transcrita, estimativa por operação”. Por conseguinte, em seu voto, o douto desembargador relator discorre acerca da ilegalidade do regime do ICMS Estimativa por Operação Simplificada”

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, a fim de que sejam sanadas a omissão e contradição apontadas,
e ao supri-las, reforme a sentença proferida pelo Juízo
a quo
para que se determine a manutenção dos débitos originários do descumprimento de obrigação acessória e do ICMS Substituição Tributária Transcrita.
(Id.
138750181 - Pág. 1/20
).

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. (Id.

139565669 - Pág. 1/2
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do Acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação/Reexame Necessário, que,
por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Embargante, e, em Reexame Necessário, ratificou a sentença. (Id. 136181175 - Pág. 1).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:

“
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

A Embargante alega que há omissão e contradição no julgado, quanto a ausência de manifestação a respeito do débito oriundo do descumprimento da obrigação acessória, nos termos do art. 45, inciso IV, alínea “m” da Lei n.º 7.098/98, bem como ao fato da menção no relatório do Acordão, da

diferença de estimativa, complementar estimativa, substituição tributária transcrita, estimativa por operação, e, no voto discorre acerca da ilegalidade do regime do ICMS Estimativa por Operação Simplificada.

Contudo, na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela Embargante.

Vejamos trechos do voto a respeito:

“
Da análise do caderno processual, verifico que o Fisco Estadual, a partir da edição do Decreto n. 392/2011, passou a exigir da Apelada o ICMS Estimativa por Operação Simplificado, nos termo do artigo 87-J6, do RICMS/MT.

Ocorre que o Recorrente, a pretexto de alterar o Regime de Apuração do Imposto, na verdade, criou novas espécies tributárias, alterando aspectos, até então imutáveis, do ICMS, com burla à imprescindível necessidade de lei complementar regulamentadora para tal mister, extrapolando, pois, a Lei Complementar n. 87/1996, bem como os limites constitucionais e o Código Tributário Nacional.

O fundamento primordial do Magistrado singular, para julgar procedente o pedido inicial, consiste, basicamente, no fato de que o ente público fiscalizador, ao instituir o regime de recolhimento do imposto questionado – ICMS Estimativa por Operação Simplificado –, previsto no artigo 30, V, da Lei Estadual n. 7.098/98, fê-lo, com base em Decreto, extrapola o tracejado no art. 26, III, e §1o , da Lei Complementar n. 87/1996, ressaindo, disso, vícios insanáveis, porque alterou a forma de lançamento (de homologação para oficio) – como regra de cobrança – em desrespeito ao disposto no Código Tributário Nacional em vigência, quais sejam:

a) substitui um tipo tributário por outro, sem amparo legal;

b) altera a base de cálculo do imposto, sem a edição de Lei Complementar competente, aplicando percentuais de redução;

c) fixa bases de cálculo diferenciadas e condicionais, ferindo princípios basilares do direito tributário, dentre eles, o da legalidade, da isonomia, da ampla defesa, do contraditório;

d) elimina o acerto periódico, requisito essencial ao Regime de Estimativa.

Nessa esteira, vê-se que a aplicação do regime descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, pelo Fisco Estadual, revela-se ilegal e, por isso, nulos são os créditos tributários lançados com fundamento em tal dispositivo legal.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária , segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto . Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA. Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora. (N.U 0039640-21.2011.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 07/12/2017).

(...)
”

Outrossim, pelas alegações do Embargante, verifica-se aparentemente que busca validar multa acessória que não guarda conexão lógica ou pertinência temática com a acusação, uma vez que a empresa Embargada não estava obrigada ao Garantido Integral, tampouco à Estimativa.

O RICMS/MT vigente à época dos fatos, inclusive mencionado na peça exordial, dizia que “
protocolo físico de notas fiscais não eletrônicas era exigível exclusivamente quando o regime tributário fosse o Garantido
”. Entretanto, a hipótese dos autos trata do regime da substituição tributária subsequente, em que o pagamento do ICMS foi antecipado, não havendo possibilidade legal de imposição de dois regimes tributários distintos para o mesmo evento tributário.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida
. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos.
A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ.
3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Nesse sentido, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022